Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-96.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000278-96.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: EDILEUSA LIMA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Ônus da prova. Pagamento de salário e décimo terceiro.RECURSO NÃO PROVIDO.

A questão em discussão consiste em saber se houve distribuição indevida do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar a não coleta das verbas pleiteadas ou ao Município comprovar o pagamento efetivo das obrigações salariais.

O vínculo de servidor público municipal de recorrida é comprovado nos autos, não sendo objeto de controvérsia entre as partes. Conforme acordado consolidado do STF e STJ, incumbe ao empregador (público ou privado) comprovar o pagamento das verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do trabalhador, a teoria do art. 373, II, do CPC.

A ausência de documentos comprobatórios de pagamento (folhas de pagamento, recibos ou comprovantes bancários) por parte do Município não pode ser imputada ao servidor, especialmente quando se alega impossibilidade de localização dos documentos.

A alegação de não encontrar folhas de pagamento no site do TCM não exime o réu do dever de provar o pagamento, sendo inadmissível que o ente público se beneficie da própria desorganização administrativa

O princípio da moralidade administrativa e a aplicação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública impõem o pagamento das verbas devidas ao servidor que efetivamente preste serviços.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000278-96.2021.8.05.0264; Recorrente: MUNICÍPIO DE GONGOGI; Recorrido: EDILEUSA LIMA SILVA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .